Tribunal: STF
Processo: HC 256272
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas. Utilização como sucedâneo de revisão criminal. Absolvição ou desclassificação. Reexame de provas. Inadequação da via eleita. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Ponto não apreciado pelas instâncias antecedentes. Inexistência de ilegalidade manifesta. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a absolvição do paciente condenado por tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. A defesa ainda postulou a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; (ii) estabelecer se é possível o reexame do conjunto fático-probatório para absolvição ou desclassificação da conduta delituosa; e (iii) determinar se é viável a análise originária da compensação entre confissão espontânea e reincidência.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não constitui meio adequado para revisão criminal ou reexame de matéria fático-probatória, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. A concessão da ordem de ofício, em sede de habeas corpus, configura providência excepcional, reservada a hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    5. As instâncias ordinárias fundamentaram a condenação com base em provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial, sendo incabível ao Supremo Tribunal Federal revisá-las nesta via.



    6. O pedido subsidiário de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea não foi objeto de análise pelas instâncias inferiores, o que impede sua apreciação originária pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    7. A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que torna necessário o revolvimento do conjunto probatório para seu exame, medida vedada na via do habeas corpus.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al.”i”; CPP, arts. 621 e 647; CP, art. 67; Lei nº 11.343, de 2006, arts. 28 e 33, § 4º; RISTF, arts. 21, §1º, e 192.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 07/08/2018; RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/02/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/12/2013; RHC nº 120.677/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 18/03/2014.